Tribunal: TJSP
Processo: 1003036-23.2016.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. Ação de cobrança. Pretensão de cobrança de mensalidades associativas vencidas entre novembro de 2011 e outubro de 2016, além das que se vencerem no curso do feito. Sentença que declarou a prescrição da pretensão da autora ao recebimento das parcelas vencidas há mais de três anos do ajuizamento da ação, nos termos do artigo 206, § 3.o, IV, do Código Civil;

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. Ação de cobrança. Pretensão de cobrança de mensalidades associativas vencidas entre novembro de 2011 e outubro de 2016, além das que se vencerem no curso do feito. Sentença que declarou a prescrição da pretensão da autora ao recebimento das parcelas vencidas há mais de três anos do ajuizamento da ação, nos termos do artigo 206, § 3.o, IV, do Código Civil; e no mérito, julgou improcedente o pedido inicial. Insurgência. Não acolhimento, não obstante a revelia. Aplicação da tese firmada pelo STF em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral (tema 492). Réus que adquiriram o lote em 1990, momento anterior à constituição da associação autora e do advento da Lei 13.465/2017. Não demonstração de que os requeridos aderiram à associação, tácita ou expressamente, antes ou depois da Lei 13.465/2017. Cobrança indevida. Precedentes envolvendo a mesma associação. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v. 37939).